Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NARRATIVA SUGESTIVA DE GOLPE USUALMENTE PRATICADO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de conduta ilícita por parte dos requeridos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o ora recorrente MARCOS DE JESUS SILVA a pagar ao autor o valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, reconhecendo a culpa concorrente dos negociantes. O recorrente se insurge contra a decisão, ao argumento de que a sentença deve ser reformada para afastar a responsabilidade civil que lhe foi atribuída, porquanto o intermediário e o proprietário do veículo o induziram a erro, mediante a divulgação de fatos inverídicos.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispensado o preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que demonstrou a condição de hipossuficiência, conforme documentos de id 38128086.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
4. Narra o requerente, que no dia 19 de julho de 2021, publicou anúncio na plataforma OLX da venda de seu veículo FIAT PALIO placa NFF 0157-GO, pelo valor de R$16.850,00. Que foi contatado pelo segundo requerido RICARDO DIAZ MONTALVAN RIBEIRO, interessado em sua aquisição, ajustando a venda pelo valor de R$16.500,00, sendo que terceira pessoa iria ver o veículo. Ressalta que o possível comprador solicitou que o autor/recorrido não mencionasse o valor da transação, e que dissesse ao interessado que era primo daquele. Feitos os procedimentos cartorários, o segundo requerido/ora recorrente efetuou transferência de parte do valor do veículo para uma terceira pessoa indicada pelo segundo requerido, e pressionou o autor/recorrido a entregar o veículo. Ao perceber a ocorrência de golpe, o autor registrou boletim de ocorrência 4615/2021-0, na 21a Delegacia de Polícia, conforme documento anexado nos autos (ID. 37794759).
5. Na forma do art. 186 do Código Civil, quem, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O autor/recorrido foi vítima de fraude mediante a transferência de veículo a terceiro, que, por sua vez, efetuou transferência de valor a terceiros fraudadores, ato que se concretizou pela atuação negligente das partes. Neste caso, embora o recorrente tenha cometido grave equívoco ao realizar depósito de valor em conta não pertencente ao proprietário do bem, ou indicada por ele próprio, entende-se que o autor/recorrido, mostrou-se igualmente negligente, por se passar por primo do intermediário, o que acabou por dar credibilidade à fraude e contribuir com a efetivação do prejuízo que suportou.
6.Dessa forma, não se pode imputar a qualquer das partes a responsabilidade integral pela consumação da fraude. A praxe da execução da fraude denominada "golpe da OLX" exige que tanto o comprador quanto o vendedor participem de uma simulação (art. 167, parágrafo único, II do CC), em que buscam a obtenção de vantagem na negociação. Se qualquer das partes atuar com transparência, a fraude não se consuma. Por isso a jurisprudência tem reconhecido a culpa concorrente em tais casos. (Acórdão 1391129, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Acórdão 1382517, Relator CRUZ MACEDO, Acórdão 1280258, Relatora SIMONE LUCINDO).
7. Ressalte-se que o art. 6o da Lei 9.099/95 possibilita ao Juiz adotar em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Daí se inferindo que, nem sempre, deve o julgador fazer mera subsunção do caso concreto à norma jurídica, porque, em certos casos, a aplicação fria da letra da Lei não conduz à verdadeira finalidade da arte de julgar, que nada mais é do que a pacificação social. Deve o julgador, portanto, buscar, sempre que possível, a solução mais justa para a demanda; aquela que, efetivamente, vai arrefecer os tensos ânimos das partes no processo. Sentença que se confirma por seus próprios e justos fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.